Tribunal: TJDFT
Processo: 0713519-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0713519-97.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ALAN RICARDO DOS SANTOS PACIENTE: CARLOS EDUARDO MARTINS DINIZ RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Alan Ricardo dos Santos, OAB/DF 61.582, em favor de CARLOS EDUARDO MARTINS DINIZ, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, após ser autuado por suposta infração ao art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Alega o impetrante, em síntese, ausência dos requisitos da prisão preventiva. Sustenta que o paciente se envolveu numa briga com a vítima para defender sua irmã e que não tinha a intenção de matar o ofendido. Afirma que a prisão preventiva não é necessária no caso, dadas as condições pessoais do paciente, primário, com residência fixa e trabalho lícito. Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, se mostra inviável a apreciação da medida urgente requerida. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio instruído com nenhum documento essencial ao exame da pretensão, em especial, a cópia do auto de prisão em flagrante, da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e do indeferimento do pedido de revogação da prisão, documentos essenciais para a verificação das circunstâncias da autuação, utilizados como fundamentos da prisão preventiva. Desse modo, sem conhecimento das razões que levaram à conversão da prisão em flagrante em preventiva, não há como aferir sobre o alegado constrangimento ilegal. Saliente-se que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado, dotado de conhecimento técnico para a perfeita adequação do pedido, sendo a falha, inclusive, passível de não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF. Assim sendo, em vista da absoluta deficiência de instrução, que impede o exame da tutela de urgência requerida, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 07 de maio de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator